Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO MATERNO. MATRÍCULA EM ESCOLA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA. CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o recurso atende aos requisitos da norma processualista, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso dos autos, cabível a manutenção da liminar concedida da origem, porquanto existente perigo de dano irreparável em caso de eventual negativa de suprimento do consentimento para a matrícula da menor na instituição de ensino para o qual foi aprovada e classificada em processo seletivo (Colégio Militar Tiradentes). Se não fizer a matrícula perderá a vaga, ao passo que, é fatível a reversão, com a sua transferência ao longo do ano para o Colégio Mackenzie, caso a recorrente obtenha êxito na demanda.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.